Tribunal: STF
Processo: Rcl 60335
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Porto Velho/RO em face de ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que, nos autos do Processo Administrativo de Pagamento de Precatório nº 2000545-58.1997.8.22.0000, considerou como marco inicial do período de graça, previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal, a data de 1º de julho do exercício anterior ao do vencimento. 



    2. O município reclamante sustenta que o período de graça inicia-se na data de expedição do ofício requisitório, o que ocorreu em 20.03.1997. Alega que a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia - adotada em demais casos de precatórios - acaba restringindo indevidamente o período de graça constitucional e determinando a incidência de juros moratórios em período vedado pela Constituição Federal, em ofensa também à Súmula Vinculante 17 e à tese fixada no Tema 1.037 da repercussão geral.



    3. Requer, em caráter liminar, a “suspensão dos autos do precatório nº 2000545-58.1997.8.22.0000, bem como suspensão de eventual ordem de pagamento do referido caso por parte do Tribunal de Justiça de Rondônia, vez que correspondente ao primeiro da ordem cronológica de pagamento”. Ao final, postula a procedência da reclamação, para que seja cassado o ato reclamado, determinando-se que outro seja proferido com a aplicação da tese “no sentido de que não incidem juros moratórios durante o Período de Graça Constitucional, cujo marco inicial é a data da assinatura da expedição do ofício requisitório do Juízo da Execução ao Presidente do Tribunal”.



    4. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 58.450.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    7. Consta da inicial que o processo judicial que deu origem ao precatório (Autos nº 0160600-19.1994.8.22.0000) “versou sobre pedido de indenização por Desapropriação Indireta do imóvel registrado sobre o aforamento nº 1 da matrícula nº 5.642, livro 2-U, fls. 90, em um total de 601.881 m²”. Julgado o feito e finalizada a liquidação, em “20/03/1997 o JUÍZO DA EXECUÇÃO (1ª Vara da Fazenda Pública) assinou e encaminhou OFÍCIO REQUISITÓRIO ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA, conforme a Requisição de Pagamento nº 02/97 (DOC. 09 - id. 7796620 p. 3 - Requisição de pagamento - Execução para TJRO 20.03.1997)”. 



    8. Após a emissão da ordem de pagamento do precatório, ainda houve questionamentos sobre o seu cálculo. Como, por exemplo, quanto aos juros compensatórios - o que foi objeto da Rcl 58.450, anteriormente distribuída à minha relatoria. No mesmo ato, a autoridade reclamada indeferiu o pleito do município ora reclamante sobre o período de graça, no seguintes termos:



    b) Que não incidem juros de mora no período de graça, conforme enunciam a Súmula Vinculante n. 17 e o Tema n. 1.037/STF. 



    Informou que a contadoria da COGESP realizou o cálculo restringindo o período de graça, que compreende o período da data do ofício requisitório se estendendo até 31 de dezembro do exercício seguinte em que o precatório foi inscrito em orçamento. 



    Acerca da matéria, a Resolução nº 303/2019-CNJ estabelece que: 



    Art. 24. Não incidirão juros de mora no período compreendido entre o dia 1o de julho e o último dia do exercício seguinte, e entre a data da apresentação da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor e o fim do prazo para seu pagamento. 



    Verifica-se do normativo acima que o Conselho Nacional de Justiça determinava que o período de graça corresponde ao lapso temporal entre 1º de julho e o último dia do exercício seguinte. Considerando tal regra não pode este Tribunal aplicar período diverso, como deseja a Procuradoria Municipal, quando da elaboração dos cálculos. 



    Com efeito, aplicar o período de graça desde a apresentação do precatório, como pretende o Município de Porto Velho, importa em ampliação indevida do período de graça, o que afrontaria a norma constitucional (Constituição da República, §5º, do art. 100) e a Resolução do Conselho Nacional de Justiça acima citada (Resolução 303/2019-CNJ, art. 24). 



    Assim, indefiro o pedido.



    9. Tal orientação, entretanto, diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, que, ao aprovar a Súmula Vinculante 17 e apreciar o RE 591.085, em sede de repercussão geral (Tema 147), consolidou entendimento no sentido de que os juros moratórios devem incidir até a data da expedição do precatório, não devendo ser computados no interregno entre a data da sua expedição e 31 de dezembro do ano seguinte ao da inclusão na lei orçamentária anual, somente voltando a ser aplicados, em caso de inadimplemento, em 1º de janeiro do ano subsequente ao daquele em que deveria ter ocorrido o pagamento.



    10. Deveras, no julgamento do RE 591.085-QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, em que se discutia, à luz do artigo 100, § 1º, da Constituição Federal (na redação dada pela Emenda Constitucional 30/2000), a possibilidade, ou não, de incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório e a do seu efetivo pagamento, quando este é realizado até o final do exercício seguinte ao da sua inclusão na lei orçamentária anual, o STF, reafirmando a sua jurisprudência, assentou, em repercussão geral (Tema 147), a não incidência de juros de mora no referido período. A ata de julgamento foi publicada em 17.12.2008, antes mesmo do marco considerado nas decisões reclamadas.



    11. Na sequência, o STF, em conformidade com o artigo 103-A da Constituição Federal, adotando como precedentes os RE 591.085-RG-QO, RE 583.871, RE 589.345, RE 571.222-AgR, RE 393.737-AgR, RE 372.190-AgR, RE 298.616 e RE 305.186, aprovou, em 29.10.2009, a Súmula Vinculante 17:



     “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    12. Após a edição da Súmula Vinculante 17, foi promulgada a EC nº 62/2009, que deslocou a normatividade do § 1º para o § 5º do mesmo dispositivo constitucional. O sentido da norma, entretanto, não foi alterado, razão pela qual permanece válido o entendimento consolidado no referido enunciado, de observância obrigatória pelo demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública. Nesse sentido, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 1.169.289 (Rel. Min. Marco Aurélio), paradigma do Tema 1.037 da repercussão geral, fixou tese na qual constou expressamente que o “enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição”; havendo “inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça”.



    13. Ainda sobre a incidência de juros de mora em precatório, no julgamento do RE 579.431 (Rel. Min. Marco Aurélio), paradigma do Tema 96 da repercussão geral (sessão de 19.04.2017), esta Corte fixou, de modo coerente, a tese de que ”[i]ncidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 



    14. Assim, a data prevista na norma constitucional - 1º de julho, na redação da EC 62/2009, e 2 de abril, na redação atual da EC 114/2021 - constitui apenas o termo para a comunicação da inclusão da verba necessária para o pagamento do débito. O termo inicial do período de graça é a data da efetiva expedição do precatório. Nessa linha, em análise aos mesmos paradigmas aqui invocados, a decisão monocrática proferida na Rcl 30.166 (Rel. Min. Dias Toffoli).



    15. No mais, observo que a Resolução CNJ nº 303/2019, na qual se amparou o ato reclamado, veio a ser alterada pela a Resolução CNJ nº 448, de 25.3.2022, passando a constar do art. 21-A, § 5º, que a “atualização dos precatórios não-tributários deve observar o período a que alude o § 5o do artigo 100 da Constituição Federal, em cujo lapso temporal o valor se sujeitará exclusivamente à correção monetária pelo índice previsto no inciso XII deste artigo”. 



     



    16. Nesse cenário, a autoridade reclamada, ao assinalar que o “período de graça corresponde ao lapso temporal entre 1º de julho e o último dia do exercício seguinte”, contrariou o enunciado da Súmula Vinculante 17.



    17. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o ato reclamado na parte referente ao período de graça (Autos nº 2000545-58.1997.8.22.0000) e determinar que outro seja proferido com a observância da Súmula Vinculante 17.



    18. A despeito da procedência do pedido, advirto que constitui dever das partes agir com boa-fé, cooperação e lealdade processual, de modo que ato proferido em processo administrativo de pagamento de precatório - como o dos autos - deve ser impugnado imediatamente em reclamação única, a fim de não prejudicar o regular andamento do feito. 



    19. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator